Tribunal: TJSP
Processo: 1502752-41.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação. Lesão corporal, por duas vezes, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e sequestro e cárcere privado. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Ameaça. Idônea. Dolo comprovado. Lesões corporais. Legítima defesa. Não verificada. Agressão injusta. Desclassificação para lesão corporal culposa. Impossibilidade. Causa de aumento do §10o do art. 129 do Código Penal

Ementa:

Apelação. Lesão corporal, por duas vezes, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e sequestro e cárcere privado. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Ameaça. Idônea. Dolo comprovado. Lesões corporais. Legítima defesa. Não verificada. Agressão injusta. Desclassificação para lesão corporal culposa. Impossibilidade. Causa de aumento do §10o do art. 129 do Código Penal caracterizada. Crime do art. 24-A da Lei 11.340/06. Demonstrado. Ausência de anuência da vítima com a aproximação do réu. Sequestro e cárcere privado. Comprovado. Condenação mantida. Princípio da consunção inviável. Penas adequadas. Inexistência de bis in idem. Inteligência do artigo 33, §3o e 59, inciso III, do Código Penal. Concurso material comprovado. Regime semiaberto mantido. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502752-41.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JOSIEL AMARO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
2
Voto no 13.228
Apelação no 1502752-41.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Josiel Amaro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Lesão corporal, por duas vezes, ameaça,
descumprimento de medidas protetivas e sequestro e
cárcere privado. Prova segura. Materialidade e autoria
comprovadas. Ameaça. Idônea. Dolo comprovado.
Lesões corporais. Legítima defesa. Não verificada.
Agressão injusta. Desclassificação para lesão corporal
culposa. Impossibilidade. Causa de aumento do §10o do
art. 129 do Código Penal caracterizada. Crime do art. 24-
A da Lei 11.340/06. Demonstrado. Ausência de anuência
da vítima com a aproximação do réu. Sequestro e
cárcere privado. Comprovado. Condenação mantida.
Princípio da consunção inviável. Penas adequadas.
Inexistência de bis in idem. Inteligência do artigo 33, §3o
e 59, inciso III, do Código Penal. Concurso material
comprovado. Regime semiaberto mantido. Justiça
gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso
não provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 235/252, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Josiel Amaro da Silva foi
condenado, em regime inicial semiaberto, à pena de 03 (três) anos, 01
(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 02 (dois) anos de reclusão,
porque incurso no artigo 147, caput, artigo 129, §9o, por duas vezes, e
no artigo 148, todos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei no
11.340/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. Ao réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
3
indeferido o direito de recorrer em liberdade, mediante concreta
fundamentação (fl. 251).
Inconformado, o réu apelou buscando absolvição do crime de
ameaça por ausência de tipicidade; o reconhecimento de legítima defesa
em relação ao crime de lesão corporal ou a sua desclassificação para
modalidade culposa; a absolvição do crime do artigo 24-A da Lei
11.340/06, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código
de Processo Penal; e a absolvição do delito de sequestro e cárcere
privado, por ter a vítima contato com o exterior. Subsidiariamente,
pretende o afastamento da causa de aumento prevista no §10o do artigo
129 do Código Penal; reconhecimento da continuidade delitiva;
aplicação do princípio da consunção entre os crimes; reconhecimento do
bis in idem por ter o magistrado utilizado a personalidade do réu e as
circunstâncias do crime em mais de uma etapa dosimétrica;
abrandamento de regime e concessão da gratuidade de justiça (fls.
356/373).
Contrarrazoado o apelo (fls. 377/386) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 393/404), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
4
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“No dia 31 de março de 2019, por volta das 19 horas, na Rua
Dante Seno, no 711, bairro Parque Ribeirão Preto, nesta
cidade, o denunciado JOSIEL AMARO DA SILVA, no
contexto de violência familiar contra a mulher, prevalecendo-
se das relações domésticas e íntimas de afeto que mantinha
com Adriele Thais Henrique, sua companheira, JOSIEL
AMARO DA SILVA, juntamente com indivíduo não
identificado, portando arma de fogo, dirigiram-se até o
aludido local onde estava a vítima e aquele proferiu diversas
ofensas contra ela; ameaçando causar mal injusto e grave à
ofendida, consubstanciado em sua morte, dizendo 'agora eu
vou te matar' (FATO 1), ocasião em que a testemunha,
Tauane Cristina Henrique, irmã da vítima, entrou em sua
frente a fim de evitar mal maior.
Ato contínuo, o indivíduo que estava com o denunciado
segurou Tauane, impedindo que essa ajudasse sua irmã,
enquanto JOSIEL agredia a integridade física de Adriele,
desferindo chutes que ocasionaram lesões em seu braço,
tendo que, inclusive, realizar cirurgia (cujo laudo indireto
será oportunamente juntado aos autos) (FATO 2).
Além disso, embora pessoalmente intimado, em 13 de abril
de 2019, das medidas protetivas de urgência deferidas pelo
juízo em benefício de Adriele Thais Henrique (certidão de fl.
28, em apenso), JOSIEL descumpriu decisão judicial ao se
aproximar da vítima no dia 12 de maio de 2019 (FATO 3),
por volta das 12 horas, na Rua Major Milton da Rocha
Alencar, próximo ao no 500, bairro Parque Ribeirão Preto,
nesta cidade (RDO no 1155/2019 de fls. 17/19), novamente
agindo no contexto de violência contra a mulher, o
denunciado visualizou a ofendida retornando para sua
residência com as duas crianças, momento em que parou o
carro e foi em direção a vítima, outra vez ofendeu a
integridade física dela ao desferir um soco em seu queixo no
lado direito (FATO 4), causando-lhe lesão corporal de
natureza leve (cf. laudo pericial de fls. 44/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
5
Ato contínuo, o denunciado colocou a vítima e as duas
crianças dentro de seu veículo e seguiu em direção a sua
residência. Lá chegando, JOSIEL proferiu diversas ofensas
contra Adriele, tais como 'vagabunda, biscate', bem como
quebrou o chip do aparelho celular da
vítima. Fato posterior saiu para trabalhar, deixando-a
incomunicável por via telefônica e mantendo-a privada de sua
liberdade, mediante sequestro e cárcere privado, do dia 12 de
maio de 2019 até dia 16 de maio de 2019, quando foi
resgatada por uma amiga e seu namorado (FATO 5).”
A materialidade dos crimes descritos na denúncia foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/18); certidão de
intimação do réu quanto às medidas protetivas impostas (fl. 28 do
apenso); laudos de exame de corpo de delito (fls. 44/45, 156 e 185/187)
e pela prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima Adriele Thais Henrique, em juízo, informou,
inicialmente, que seu nome da rua errado. Contou que havia rompido o
relacionamento com o acusado e estava na residência de sua genitora.
Respondeu que conviveu com o réu por, aproximadamente, cinco anos.
Disse que moravam juntos, mas viviam largando. Possuem dois filhos
juntos, com dois e um ano de idade. Sobre o primeiro fato, contou que
havia saído com sua irmã e quando voltaram, viram-no descendo de
carro, encontrando-se na rua da casa da depoente. Em seguida, o réu
desceu do carro com o amigo dele e com uma arma, apontando-lhe. Sua
irmã entrou na frente e foi para cima do acusado, mas o amigo deste a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
6
segurou e passou a agredi-la. Nesse momento, o réu também passou a
agredir a depoente, que caiu ao chão e desmaiou, não se recordando de
muita coisa. Quando acordou, já estava no hospital. Contou que o réu
sempre a agrediu fisicamente, mas nunca teve coragem de registrar a
ocorrência. Afirmou que possui várias marcas pelo braço, inclusive,
teve de realizar cirurgia na época em que moraram em Pernambuco e
foi agredida no braço também. Decidiu registrar os fatos em razão de
sua irmã também ter sido vítima. Então, permaneceram separados e a
depoente encontrou o acusado na via pública, posteriormente, e como
estava com seus dois filhos, um deste viu o réu, que o chamou e foi
correndo até o pai. A depoente se aproximou para pegar o menor,
momento em que o acusado desferiu-lhe um soco no queixo, colocou-a
no carro. Quando desmaiou, na ocasião narrada acima, disse que foi
agredida com chutes e caiu ao chão e bateu a cabeça, formando um
'galo'. Uma moça que era enfermeira lhe contou que estava perdendo os
sinais vitais. Lembra-se apenas que o réu desceu com a arma e passou a
agredi-la. Diante disso, teve de fazer cirurgia no dedo. Então, dessa
agressão, resultou a lesão na mão, sendo necessária a realização de
cirurgia, porém, não consegue mexer muito o braço e não pode fazer
força, nem pegar peso. A lesão foi causada por um chute desferido pelo
acusado. Após, registrou a ocorrência e obteve medida protetiva.
Confirmou que, em seguida, em maio, encontrou com o acusado já perto
da casa da depoente, o qual se aproximou de si. Afirmou que ele sempre
passava pelo local. No dia, estavam a um quarteirão de sua casa e, na
referida ocasião, o réu lhe desferiu um soco na boca, puxou-a e a jogou
dentro do carro com as crianças e os levou para a casa dele, que ficava
no 'meio do nada', no meio do mato. Era tipo uma chácara e a depoente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
7
foi deixada no local. Ficou no local por aproximadamente uma semana.
A depoente disse que estava com um celular, mas o réu retirou o chip.
Entretanto, ele ficou com o próprio celular e, certo dia, enquanto o
acusado estava bebendo na parte de fora da casa, a depoente pegou o
celular dele e roteou a senha do wifi dele para o seu celular, ocasião em
que conseguiu entrar em contato com a testemunha Cristina. Em
seguida, mandou a localização para ela e disse para ela chamar a
polícia. Esta não foi ao local, que ficava na favela do Simione. Diante
disso, Cristina chamou um rapaz e eles os buscaram de carro. Afirmou
que estava tudo trancado e teve de subir em cima do tanque, bem como
passar as crianças pelo muro. Afirmou que estava suja, sem roupa e sem
comer. Vestia apenas uma camiseta do acusado. Também pulou o muro
e conseguiu fugir. Após, tomou banho e foi à delegacia de polícia.
Contou que nesse período, o réu saía para trabalhar e voltava na hora
do almoço, bem como ao final do dia, sendo que a depoente ficava
trancada com as crianças. Estas comeram e não foram judiadas pelo
acusado. Soube que o réu tinha alugado o imóvel e estava morando no
local. No período em que permaneceu em cárcere, foi agredida apenas
uma vez, com um chute na coxa e lhe desferiu puxões de cabelo, ao dizer
que não queria mais ficar com ele. Respondeu que no dia que conseguiu
fugir, não havia ninguém na rua e era um final de semana, um domingo
de manhã. Confirmou que o médico analisou seu queixo, mas não sabe
se ele constatou algo. Ainda sentia dor no local. Eles também retiraram
foto de sua coxa. Respondeu que sempre foi xingada pelo acusado e,
quando dos fatos, ele a xingou de 'biscate' e 'vagabunda', ao saber que
ela havia reatado com um ex-namorado. O réu também não aceita a
profissão de seu namorado, que é funcionário público. A depoente está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
8
com este namorado até os dias de hoje. Contou que em certa vez,
ficaram seis meses separados e o réu foi morar em São Paulo, período
em que a depoente conheceu o atual namorado. Quando o réu voltou,
acabaram reatando. Josiel é pintor e é natural de Pernambuco. Contou
que o réu vive mudando de cidade, pois ele 'aprontava' nos locais e
tinham de ir embora, para ele não morrer. Explicou que ele brigava e
mexia com pessoas erradas, em bares. Respondeu que o réu usa cocaína
e bebe pinga. A depoente disse que chegou a consumir drogas com o
acusado, mas não mais o fez. Seus dois filhos são do réu, mas apenas
um deles tem o registro do pai. O filho mais novo, a depoente não tem
certeza se é filho do réu. Acredita que seja do seu atual namorado. O
DNA sairá no próximo dia 28. Disse que soube da segunda gravidez,
quando reatou com o acusado. Afirmou que não teve contato com o réu
após ele ser preso, inclusive, não sabia da prisão dele. Contou que já
estava morando com o atual namorado, quando o réu a pegou.
Respondeu que tem medo do réu e pensou que ele havia se acalmado,
entretanto, não sabia que ele estava preso. Disse que o acusado já foi
preso por porte de arma. Ele não praticava tráfico de drogas. A
depoente disse que tentou sair do local, porém, sequer sabia onde estava
e estava com duas crianças. Havia chácaras nas imediações. Além
disso, o portão era alto, de cor azul e estava trancado com um cadeado
enorme. O réu levava a chave do cadeado com ele. Respondeu que
quando obteve medida protetiva, não voltou a viver com o acusado, nem
reataram o relacionamento. Disse que seu namorado é agente
penitenciário e se chama Israel Oliveira Rubens. Ele trabalha na
penitenciária feminina. Explicou que no local havia uma casa em um
terreno grande e tinha três ou quatro cavalos. Parte da área era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
9
fechada com arames farpados. A outra parte era cercada de muro e
tinha um portão alto. Disse que conseguiu pular o muro, pois havia um
tanque, onde subiu, passou as crianças e desceu pelas costas de
Cristina.”
“A testemunha Cristina de Almeida disse em juízo que é vizinha
da genitora da vítima e, nessa época ela morava com o amigo ou
namorado, porém ela sumiu. Ela também havia se separado do acusado
Josiel. Certo dia, este passou no local e pegou a ofendida e a criança,
mas a depoente nada viu. A depoente soube disso através do relato da
vítima, a qual lhe contou que ele a agrediu com um soco e a colocou no
carro, juntamente com as crianças. Após, ela ficou um tempo
desaparecida. Diante disso, a depoente mandou mensagem a ela,
perguntando-lhe onde estava. Então, a ofendida lhe pediu socorro e
disse que estava presa, em cárcere privado, bem como pediu que a
depoente acionasse a polícia. Em seguida, ela lhe passou mais ou menos
a localização e a depoente acionou a polícia, que foi até o local
indicado, mas não encontrou o imóvel. Na terceira vez que ligou para a
polícia, eles marcaram de encontrar a depoente em um local, mas não
encontrou os policiais. Diante disso, dirigiu-se até a delegacia do
Centro, porém, os policiais disseram que não compensava registrar o
B.O naquele horário e fazê-lo na Delegacia da Mulher. Então, foi até lá
e pediu ajuda para alguém ir ao local consigo, mas eles não puderam
mandar ninguém, eis que havia policiais afastados. Foi orientada a
registrar a ocorrência e eles fariam uma diligência. Então, a policial lhe
orientou a passar pelo local, eis que estava de dia e, se fosse possível,
pegar a vítima. Diante disso, a depoente chamou um amigo e foram até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
10
o local, que fica perto do bairro Quintino, mas não sabe o endereço
exato, apenas consegue ir até lá. Ficava no final de uma estradinha de
terra, onde só tem árvores e matos. Havia pouca gente nas imediações.
Ao chegar ao local, por volta de meio-dia, bateu no portão e chamou a
vítima, mas ela estava trancada dentro do imóvel. Havia cadeado na
porta e no portão. A vítima disse que não conseguia sair porque estava
presa. Também lhe contou que estava passando fome e suja. Porém, ela
conseguiu passar o bebê para a depoente pelo muro e depois as outras
crianças. Disse que ela estava com o braço operado, em razão de uma
cirurgia que ela fez tendo em vista a agressão que sofreu anteriormente
pelo acusado. Então, não tinha como ela descer do muro, especialmente
por ter medo de altura. A depoente fez uma escadinha e a ofendida
desceu pelas costas daquela. Em seguida, saíram no veículo de seu
amigo, levaram a vítima para sua casa, onde deram banho e comida e
foram até a delegacia. Nunca teve contato com o acusado, nem mesmo
nunca conversaram. Somente o via quando o réu levava a ofendida na
casa da mãe dela. Respondeu que a vítima estava trancada, inclusive,
ela e as crianças tiveram que sair pulando o muro. Confirmou que a
vítima estava machucada, com manchas nas coxas. A vítima disse que
foi agredida e ameaçada por diversas vezes. Sobre a medida protetiva,
nada sabe dizer.”
“A testemunha Tauane Cristina Henrique disse em juízo que o
casal sempre brigava e, em uma das ocasiões, presenciou o réu
agredindo a vítima. Contou que haviam saído juntas e estavam
chegando em casa, momento em que o acusado chegou no veículo dele,
saiu deste com uma arma em punho e foi para cima dela. A depoente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
11
entrou na frente e entrou em luta corporal com o acusado. Disse que o
réu lhe deu coronhadas na cabeça e o amigo que o acompanhava
também passou a agredi-las. Afirmou que o acusado agrediu muito a
vítima, chutou-a e ela desmaiou, quebrou a mão e bateu a cabeça.
Anteriormente, estavam na feirinha, em local com bastante gente.
Inicialmente, o réu chegou xingando a vítima e foi embora. Após,
quando chegavam na rua da casa de sua genitora, ele retornou. Contou
que no dia anterior foi aniversário da filha da depoente, sendo que a
ofendida queria ficar no local, mas o réu não quis. Diante disso, eles
brigaram e o acusado foi embora. No dia seguinte, foram à feirinha e
ele achou ruim, bem como agrediu a ofendida com socos, chute e a
derrubou no chão por várias vezes, sendo que ela bateu a cabeça umas
quatro vezes. A vítima sempre relatou que era agredida pelo acusado.
Este era pintor e trabalhava em construção civil. Após, o réu foi embora
e não tinham conhecimento de que ele estava preso. Não teve contato
com o acusado posteriormente.”
“O acusado Josiel Amaro da Silva, interrogado judicialmente,
disse que tem 34 anos de idade. Estudou até a terceira-série. É natural
de Pernambuco e está há oito ou nove anos em São Paulo. Naquele
Estado, ostenta passagem criminal por se envolver em uma briga com
um homem. Em São Paulo também foi processado por porte de arma.
Não morou em outro Estado. Não está se relacionando com outra
pessoa atualmente. Trabalha como pintor e tinha renda mensal de
R$1.600,00. É usuário de bebida alcoólica. Sobre os fatos ora
apurados, contou que a vítima foi morar consigo novamente. Em
relação à agressão na qual a vítima sofreu lesão nas mãos, disse que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
12
ao local levar dinheiro para o filho e para conversar com a ofendida,
elas vieram para cima de si, perguntando o que estava fazendo no local,
bem como partiram para cima de si e passou a quebrar seu veículo.
Contou que ela estava bebendo em uma feirinha. Após, ela saiu
correndo. Então, o amigo do interrogando foi separar, momento em que
a vítima caiu e machucou a mão. Foi seu colega quem empurrou a
ofendida. Negou ter agredido a ofendida. Confirmou que,
posteriormente, houve medida protetiva e que foi intimado ao chegar do
serviço. Estava ciente de que não poderia se aproximar da vítima e esta
lhe disse que depois retiraria a queixa, pois reataram o relacionamento.
A ofendida estava namorando um policial chamado Israel, o qual não
aceitou a situação e telefonou para a vítima, a qual lhe disse que teriam
de ir embora do local. Quando o interrogando retornou do trabalho, ela
não estava mais lá. Afirmou que se a vítima estava com celular, não
havia motivo para ela ligar para a amiga, ao invés da polícia. O
interrogando disse que deu um chip para a vítima, inclusive, ela
telefonou para o namorado. Contou que quando chegou do trabalho,
passou a procurar a vítima nas delegacias e em hospitais, mas não a
encontrou. Confirmou que ela tinha celular, mas estava desligado. Após,
viu a foto dela e do namorado postada no face. Disse que estava
morando em São Paulo, a serviço e que muda de cidade, quando o
trabalho começa a ficar ruim. Contou que não deixou a vítima sem
celular, inclusive, deu outro chip para ela. A vítima tinha a chave do
cadeado. Já esteve preso por três meses, por posse de arma de fogo.
Confirmou que já discutiu com a vítima e se envolveram em agressão
física. Sabia que a vítima estava namorando um rapaz, mas, depois, ela
reatou com o interrogando.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
13
A leitura da prova coletada e o exame dos autos do processo
autorizam concluir que foram cabalmente demonstradas a existência
material dos crimes imputados na inicial acusatória e a
responsabilidade penal deles decorrente.
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na reconstrução dos
fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada se em
consonância com os demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA
PARA
A
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE
DE
JUNTADA
POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da vítima
e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam,
segundo a instância ordinária, a justa causa para a
deflagração da ação penal em desfavor do recorrente. 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes
praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde
normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima
ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros
elementos
de
convicção
disponíveis
nos
autos.
Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta
do exame de corpo de delito não pode obstar a persecutio
crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a admissibilidade da
demanda, podendo, inclusive, ser realizado no curso do
processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
14
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe 23/09/2016).
Com efeito, as palavras seguras da vítima foram corroboradas
pelo restante do conjunto probatório colhido, em especial pelo relato das
testemunhas Cristina e Tauane, bem como pelos laudos periciais
acostados.
Quanto ao crime de ameaça, a vítima informou que o réu a
abordou, apontando uma arma de fogo, dizendo que iria matá-la e,
enquanto seu comparsa segurava e agredia sua irmã para que não
pudesse defendê-la, passou a agredi-la até que perdesse a consciência.
Após, a vítima somente acordou no hospital, onde teve que ser
submetida a uma cirurgia na mão, vez que fraturada. Tal narrativa foi
confirmada por sua irmã, Tauane, presente no momento dos fatos.
Destarte, não se há falar em ausência de idoneidade e seriedade
na ameaça proferida, em especial porque realizada em conjunto com
parte das lesões corporais descritas na inicial. Aliás, em razão do temor
experimentado pela vítima, esta compareceu à delegacia e manifestou o
desejo de representar em face do réu e solicitou as medidas protetivas de
urgência (fls. 06/08 do apenso), informando ainda que temia por sua
integridade física posto que o réu tinha uma arma de fogo (fl. 37 do
apenso), o que foi confirmado em juízo.
Registre-se que o fato de a ofendida ter afirmado que resolveu
registrar ocorrência pois sua irmã também foi agredida, em nada
desmerece seu relato, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
15
revés, ratifica o temor por ela sentido, haja vista ter narrado em juízo
que antes desses fatos já havia sido agredida e ameaçada pelo réu, mas
“nunca teve coragem de fazer boletim de ocorrência”.
Por fim, ressalta-se ser desnecessário o ânimo calmo e refletido
para a caracterização do referido crime, sendo suficiente que o mal
prometido seja sério e concreto, o que restou plenamente demonstrado
nos autos, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Confira-
se:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão
corporal e ameaça. Decreto condenatório. Defesa requer a
absolvição do delito de lesão corporal por excludente de
ilicitude, reconhecendo-se a legítima defesa, e do delito de
ameaça por atipicidade, já que referente a mal atual e não
praticado com ânimo calmo e refletido. Sem razão.
Autoria e materialidade suficientemente demonstradas.
Relatos contundentes da vítima. Palavra da ofendida
prevalece sobre a negativa do réu, ainda mais quando se
apresenta coerente com a dinâmica dos fatos. Lesão
corporal. Não configurada a legítima defesa. Ameaça.
Desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido do
agente para sua configuração. Basta que a conduta seja
capaz de incutir temor na vítima. Penas bem dosadas.
Regime inicial aberto. Concedido sursis da pena. Apelo
não provido. (Ap 0019167-83.2012.8.26.0001. 9a Câmara de
Direito Criminal. Relator: Carlos Monnerat. Julgado em
18/05/2017).
Em relação às lesões corporais, observa-se que Adriele foi
agredida em duas oportunidades (31/03/2019 e 12/05/2019). Quanto a
primeira, consoante o laudo do exame de corpo de delito, a vítima
apresentava “traumatismo superficial do punho e da mão. Vítima de
agressão física com trauma na mão esquerda e fratura fechada de 1
metacarpo”, concluindo pela ocorrência de “lesões corporais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
16
natureza GRAVE pela incapacidade para as atividades habituais por
mais de 30 dias ocasionada pela fratura já referida” (fls. 185/187),
lesões inteiramente compatíveis com os golpes desferidos pelo réu, em
especial, aos chutes contra a ofendida, nos exatos moldes por ela narrado
e confirmado por sua irmã. Em relação à segunda, constou do laudo
pericial que a vítima apresentava “face lateral direita e esquerda do
pescoço, presença de duas equimoses de coloração arroxeada; na face
anterior da coxa direita, presença de equimose de coloração
arroxeada”, (fls. 44/45), lesões corporais de natureza leve, também
condizentes com o relato ofertado.
Por outro lado, não é possível crer que a ofendida tenha “partido
para cima” do réu sem razões, não se comprovando nos autos, inclusive,
qualquer indício de que o apelante teria sofrido lesões corporais ou do
alegado dano ao seu veículo automotor.
Não é a hipótese de reconhecimento da legítima defesa. Isso
porque a excludente de ilicitude não resultou demonstrada, pois não há
prova de que tenha sido a ofendida quem iniciou as agressões. Não se
pode olvidar que o acusado não apresentou qualquer lesão corporal, o
que também indica que sua agressão foi injusta. Outrossim, cabia ao
acusado a comprovação desta tese, ônus do qual não se desincumbiu. A
respeito do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL LEVE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Pretendida absolvição fulcrada
na legítima defesa Impossibilidade Autoria e materialidade
devidamente comprovadas por prova oral e documental
colhidas durante a instrução Palavras das vítimas Validade
Laudos periciais que comprovam a ocorrência das lesões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
17
Legítima defesa alegada, mas não comprovada Ônus da
prova que incumbe à defesa Ademais, impossibilidade de se
acobertar o revide do acusado pela excludente de ilicitude
Condenação mantida Pena, regime e 'sursis' corretamente
impostos
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
0001758-55.2014.8.26.0347; Relator (a): Camilo Léllis;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Matão - Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/09/2017;
Data de Registro: 19/09/2017).
De mesmo modo, impossível é o reconhecimento de lesão
corporal culposa, porquanto a vítima foi categórica ao narrar as
agressões sofridas, inclusive com fratura de sua mão, chegando a perder
os sentidos. Sua irmã, conforme já exposto, afirmou que o réu estava
descontente por elas terem ido à feira, motivo pelo qual, ao encontrá-las
na rua, desceu do carro portando a arma de fogo e partindo para cima
dela. Tentou defender sua irmã, mas o réu desferiu coronhadas em sua
cabeça. Após, seu colega desceu do veículo e também começou a agredi-
las. Relatou que Josiel bateu muito em Adriele, mediante socos e chutes
e a derrubou diversas vezes, de modo que a vítima bateu a cabeça no
chão cerca de quatro vezes, porém na última ela não conseguiu levantar-
se mais, desmaiando.
Diante deste panorama, cediço que não se há falar em lesão
corporal culposa, mormente porque inexiste culpa lastreada em socos,
chutes e ainda derrubada da vítima quatros vezes ao solo, evidenciando-
se, portanto, o dolo na conduta do agente. Isolada, de mesma forma, a
versão do réu de que “não encostou na vítima” e que sua fratura na mão
foi causada tão somente porque “seu colega a empurrou”.
A causa de aumento do § 10o do artigo 129 do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
18
também restou verificada, haja vista que o laudo pericial atestou a
ocorrência de lesão corporal grave (fls. 185/187).
Registre-se que não há óbice legal à realização do laudo pericial
indireto, como ocorreu no presente caso. Ao contrário, está
expressamente previsto no artigo 158 do Código de Processo Penal:
“Art. 158: Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,
não podendo supri-lo a confissão do acusado”.
No mais, o laudo acostado aos autos foi elaborado pelo médico
legista Valdir Aparecido Ferrer, de forma que atende ao previsto no
artigo 159 do mesmo diploma legal1.
Não bastasse, a vítima narrou que até os dias atuais apresenta
sequelas. Não consegue mexer muito a mão e nem pegar peso.
O delito de descumprimento de medida protetiva, também restou
inconteste, não havendo que se falar em “anuência tácita” da vítima
quanto a aproximação do réu. A uma, porque tal circunstância sequer foi
narrada pela ofendida, a qual esclareceu que “trombou” com o réu na rua
quando estava a um quarteirão de sua casa, porque ele constantemente
passava pelo local. Nessa oportunidade, o réu se aproximou e a agrediu
com um soco no queixo, arrastando-a para o seu automóvel. A duas,
porque mesmo que ocorresse possível “anuência”, isso não implicaria a
inexistência do crime. Verifica-se que as medidas protetivas foram
deferidas à Adriele (fls. 11/12 do apenso). Desta decisão foi
1 Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador
de diploma de curso superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
19
pessoalmente intimado o réu (fls. 26/27 do apenso), sendo confirmado
por ele em juízo que tinha ciência das medidas contra si impostas.
Assim, descumprida a determinação legal em comento, a condenação
por esse delito também era de rigor.
Por fim, quanto ao delito de sequestro e cárcere privado, também
não assiste razão o apelante.
A ofendida narrou com detalhes que no dia em que descumpriu
as medidas protetivas, Josiel lhe agrediu com um soco no queixo e a
“jogou”, juntamente com seus dois filhos, para dentro do veículo,
conduzindo-a até uma casa “no meio do nada”, onde permaneceram
trancados por uma semana. Afirmou que o réu retirou o chip de seu
celular, deixando-a somente com o aparelho. Apenas conseguiu fugir
porque se aproveitou de um momento de descuido do acusado, pegando
o aparelho celular dele, conseguindo rotear a internet para o aparelho
que tinha consigo. Assim, pediu socorro à sua vizinha Cristina,
compartilhando sua localização. Esclareceu que para conseguir sair da
casa, teve que passar as crianças para sua colega pelo muro do imóvel e
em seguida subiu em um tanque e, com ajuda de Cristina, logrou pular o
muro. Disse que o imóvel contava com um portão grande, o qual
permanecia trancado com cadeado e corrente, de modo que não
conseguiria fugir.

No mesmo sentido, a testemunha Cristina disse ter notado o
desaparecimento da vítima, passando a procurá-la. Após, recebeu um
pedido de socorro da ofendida, com a sua localização. Dirigiu-se até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
20
local, junto com um amigo, constatando que Adriele estava trancada no
interior do imóvel, fechado por cadeado. A ofendida e seus filhos
estavam sujos e passando fome. Constatou, ainda, que Adriele
apresentava diversos hematomas. A fuga foi possível após a vítima
passar-lhe as crianças pelo muro do imóvel e depois descer do muro
pelas costas da testemunha, haja vista estar com o braço machucado
(agressão causada pelo réu no dia 31/03/2019), de modo que não
conseguia descer sozinha.

Destarte, a versão do réu de que a vítima estava naquele local por
vontade própria e que ela tinha chave do cadeado do portão, resta
completamente isolada nos autos, notadamente porque, se estivesse na
posse do referido objeto, não necessitaria pedir ajuda a uma amiga,
inclusive solicitando que esta chamasse a polícia, muito menos fugir do
local pulando o muro, especialmente após ser submetida a uma cirurgia
na mão.
De mesmo modo, inviável o pleito defensivo de que não houve
caracterização do cárcere privado porque o réu deixou-lhe com o
aparelho celular. Tal circunstância é irrelevante para a caracterização do
crime em comento, o qual, ao contrário, resultou cabalmente
demonstrado ante a privação de liberdade da vítima, encontrando-se
impossibilitada de empreender fuga. Ademais, o acusado retirou o chip
de seu aparelho celular, de modo que impossível se faria a comunicação
com o exterior. Repise-se que o pedido de socorro somente foi possível
após Adriele apoderar-se do celular do réu às escondidas, aproveitando
de um momento de descuido, e rotear a internet para o seu aparelho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
21

Também não merece guarida o pleito defensivo para que o crime
de ameaça seja absorvido pelo delito de lesão corporal (praticados em
31/03/2019) e os de lesão corporal, descumprimento de medidas
protetivas pelo crime de sequestro e cárcere privado (ocorrido em
12/05/2019).
Anoto que para eventual aplicação do princípio da consunção
seria preciso que a consumação dos crimes menos graves ocorresse no
iter criminis do delito mais grave, punindo-se apenas este último, desde
que comprovado o nexo de dependência entre as condutas em um
mesmo contexto fático.
Com efeito, não é possível aplicar o referido princípio entre os
crimes, uma vez que tutelam objetividades jurídicas distintas, foram
praticados com desígnios autônomos e em momentos consumativos
distintos, ou seja, o réu, no primeiro dia, ameaçou a ré, mediante porte
de arma de fogo dizendo que iria matá-la, e em seguida passou a agredi-
la por meio de socos e chutes; no segundo dia, o acusado inicialmente
descumpriu ordem judicial, aproximando-se da ofendida, após desferiu
um soco em seu rosto e, em seguida, colocou-a no seu automóvel e a
manteve tolhida de sua liberdade pelo período de uma semana.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
PROVAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
22
COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS
DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-
MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO
CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS
QUE
INDIQUEM
A
BOA-FÉ
DA
PACIENTE.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-
BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.(...) - O Tribunal local assentou que os
delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de
desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram
diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim
que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. -
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC
583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe
18/06/2020).
Nesse sentido, não se há falar também em ocorrência de
progressão criminosa, porquanto inexistiu crescente violação de bens
jurídicos, consubstanciada em alteração de seu dolo inicial. Os delitos
mais graves não ocorreram em desdobramento dos crimes de menor
gravidade, mas sim constituíram ações autônomas.
Dessa forma, a condenação do réu nos termos em que prolatada
era mesmo de rigor. Apenas para que não fique sem registro, observa-se
que ao contrário do que aduz a defesa, suposta infidelidade da ofendida
não justificaria qualquer prática criminosa, mormente ante a notória
desproporcionalidade das condutas, não tendo o condão de afastar a
ilicitude da conduta. Tampouco existe nos autos algo a indicar que
Adriele “contribuíra para o resultado do evento” (fl. 359), restando
absolutamente rechaçada a hipótese de que a vítima, por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
23
comportamento, pudesse contribuir para um resultado que envolveu
lesões corporais, inclusive de natureza grave, e sequestro e cárcere
privado até de seus filhos.
Passa-se à análise das penas.
A defesa alega ocorrência de bis in idem quanto a utilização pelo
magistrado da personalidade do réu, das circunstâncias do delito e de
suas consequências tanto para fixação da pena-base acima do mínimo
legal, quanto para não substituição da carcerária por restritivas de direito
e não fixação de regime inicial aberto. Contudo, esclareço,
preliminarmente, não haver qualquer irregularidade na utilização das
sobreditas circunstâncias em momentos distintos da dosimetria,
decorrendo sua possibilidade de expressa previsão legal (art. 33, §3o, art.
59, incisos III e IV, todos do Código Penal).
a) Delito de ameaça
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, o magistrado fixou as basilares no triplo, em 03
(três) meses de detenção, porquanto “a culpabilidade do acusado,
consistente no grau de reprovabilidade da conduta é elevada, porque
praticada no meio da rua na presença da irmã da vítima, utilizando-se
de arma de fogo; motivos graves, porque relacionados ao rompimento
de vínculo afetivo e em razão do namoro iniciada pela vítima com outra
pessoa, em típica violência de gênero; sobre o comportamento da
vítima, as circunstâncias judiciais nada há a ser considerado. Por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
24
lado, pelo que se apurou durante a instrução, o réu possui
personalidade agressiva, sendo que mesmo antes dos fatos ora
apurados, já praticava outros crimes contra a vítima, mediante
violência doméstica, conforme ela e a testemunha Tauane disseram.
Além disso, as consequências do delito são desfavoráveis, pois a vítima
se mostrou ainda muito temerosa e em estado de abalo emocional.”
Bem fundamentado o aumento lançado, não há qualquer reparo a
ser feito. De fato, as circunstâncias do delito, praticado em via pública e
mediante arma de fogo, extrapolam o normal à espécie, assim como sua
motivação e consequência. Acresça que também restou demonstrado nos
autos que o réu é pessoa agressiva, porquanto já agrediu a ofendida em
diversas oportunidades anteriores, a denotar comportamento violento em
suas relações domésticas, o que foi relatado pela ofendida e confirmado
por Cristina e Tauane.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE
ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO E DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTIMAÇÃO PARA
A
SESSÃO
DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. NECESSIDADE.
SÚMULAS 282 E 356/STF. NÃO INDICAÇÃO DO
ARTIGO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. OITIVA DAS
TESTEMUNHAS. DEGRAVAÇÃO. DESNECESSIDADE.
DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL ÀS PARTES. ART.
405 DO CPP. OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO
PRIVILÉGIO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DE MOTIVO FÚTIL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À
PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
25
7/STJ. PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. AUMENTO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO. (...) 10. Havendo elementos concretos ao
aumento da sanção básica, diante do comportamento
violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas,
incabível a exclusão da vetorial personalidade. (...) 15.
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg
no
AREsp
1361583/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).
Registre-se que, em que pese não reconhecido na r. sentença, o
réu ostenta maus antecedentes (processo no 1500203-39.2018.8.26.0556
fl. 112), como bem apontado pela douta Procuradoria Geral de Justiça.
Na segunda etapa, presente a agravante do artigo 61, inciso II,
alínea "f" do Código Penal, a reprimenda foi exasperada em 1/6 (um
sexto), tornando-se definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção.
a) Delito de lesão corporal (31/03/2019)
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, o magistrado fixou a basilar em 01 (um) ano de
detenção, seguindo os mesmos critérios acima expostos, o que não
comporta alteração. Saliente-se que, em juízo, a vítima narrou que até os
dias atuais não consegue movimentar o membro fraturado corretamente,
tampouco carregar peso, a evidenciar a gravidade das consequências
delitivas.
Na segunda etapa, restou inalterada, ausentes agravantes ou
atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
26
Na derradeira fase, presente a causa de aumento do §10o do
artigo 129 do Código Penal, decorrente da ocorrência de lesão de
natureza grave, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), perfazendo
definitivamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

a) Delito de lesão corporal (12/05/2019)
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, o magistrado fixou a basilar em 01 (um) ano de
detenção, considerando “a culpabilidade do acusado, consistente no
grau de reprovabilidade da conduta é elevada, porque praticada no
meio da rua na presença dos filhos; sobre sua conduta social, não há
elementos nos autos que possam ser considerados em seu desfavor;
motivos graves, porque relacionados ao rompimento de vínculo afetivo e
em razão do namoro iniciada pela vítima com outra pessoa, em típica
violência de gênero; o comportamento da vítima, as circunstâncias
judiciais nada há a ser considerado. Por outro lado, pelo que se apurou
durante a instrução, o réu possui personalidade agressiva, sendo que
mesmo antes dos fatos ora apurados, já praticava outros crimes contra
a vítima, mediante violência doméstica, conforme ela e a testemunha
Tauane disseram. Além disso, as consequências do delito são
desfavoráveis ao acusado, pois a vítima se mostrou ainda muito
temerosa e em estado de abalo emocional.”
Pelos mesmos fundamentos acima sublinhados, o referido
aumento não comporta qualquer alteração. Quanto às consequências do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
27
crime, acresça-se que a vítima narrou, em juízo, que em razão do soco
desferido em seu queixo, não conseguia abrir a boca direito.
Ausentes demais causas modificadoras, tornou-se definitiva neste
patamar.
a) Delito de descumprimento de medidas protetivas
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, o magistrado fixou a basilar no dobro, em 06 (seis)
meses de detenção, também considerando a reprovabilidade da conduta,
motivos do crime, personalidade do réu, circunstâncias e consequências
do delito. Ausentes demais aumentos e não comportando alteração, torna-
se definitiva neste patamar.
Cumpre destacar inexistir o alegado bis in idem no indeferimento
ao réu do direito de recorrer em liberdade em razão do descumprimento
de medida protetiva, considerando que também foi condenado por esse
delito. Isso porque, a prisão preventiva decretada após o
descumprimento da medida protetiva (fls. 45/46 do apenso), foi lastreada
na preservação da integridade física e psíquica da vítima, evitando
reiteração criminosa, o que encontra expressa previsão legal (artigo 313,
inciso III, do Código de Processo Penal). Por seu turno, quando da
prolação da sentença, o magistrado entendendo ainda presentes os
requisitos da preventiva, manteve a prisão do acusado, objetivando-se
salvaguardar a ordem pública, assegurar a integridade física da ofendida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
28
evitar reiteração criminosa e garantir o cumprimento das medidas
protetivas de urgência impostas. Assim, não se verifica qualquer
irregularidade ou bis in idem da manutenção da prisão do acusado.
a) Delito de sequestro e cárcere privado
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, o magistrado fixou a basilar no dobro, em 02 (dois)
anos de reclusão, considerando, de igual modo, a alta reprovabilidade
da conduta, porquanto também mantidos os filhos do casal tolhidos de
suas liberdades, bem como por ter sido a vítima agredida durante seu
enclausuramento e encontrada por sua colega suja e sem suas roupas;
motivos do delito, consubstanciados em insatisfação com o rompimento
do relacionamento afetivo e posterior namoro da vítima com outra
pessoa; a personalidade agressiva do réu e as consequências do delito.
Ausentes alterações nas ulteriores etapas, tornou-se definitiva.
Por fim, as penas foram somadas, por força do artigo 69 do
Código Penal, resultando em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze)
dias de detenção e 02 (dois) anos de reclusão.
Ao contrário do alegado pela defesa, inviável o reconhecimento
da continuidade delitiva, porquanto, salvo os crimes de lesão corporal,
os delitos perpetrados não eram de mesma espécie, tampouco ocorrendo
em mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução.
Ademais, sequer poderia reconhecer-se o crime continuado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
29
agressões praticadas, vez que ausentes os demais requisitos previstos no
artigo 71 do Código Penal, de modo que uma não pode ser havida como
continuação da outra.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 141 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 352/353), lapso
temporal compreendido entre a prisão preventiva, ocorrida em
29/07/2019 e a publicação da r. sentença (19/12/2019. Decotado esse
tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, na
apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a fixação de
regime mais brando. Todavia, as inúmeras circunstâncias desfavoráveis
do caso concreto já ressaltadas nesta decisão, impedem, nos termos do §
3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a
alteração do regime semiaberto fixado na r. sentença.
Pelos mesmos motivos, deixo de substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional
da pena (artigo 44, incisos I e III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código
Penal).
Além disso, conforme posicionamento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 588. Confira-se:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
30
Por fim, no que concerne à hipossuficiência econômica em
relação ao pagamento das custas processuais, o apelante poderá pleitear
a Justiça Gratuita na fase de execução da sentença. Nessa ocasião,
quando chamado para satisfazer a obrigação, é que deverá demonstrar ao
Magistrado suas condições financeiras e postular eventual suspensão da
exigibilidade do pagamento das custas, observado que decorrem de
expressa disposição do art. 804 do Código de Processo Penal. Nesse
sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI
No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE
SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta
Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das
custas processuais, mas tão somente a suspensão da
exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da
sentença final, quando então, em não havendo condições
financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita
a obrigação. 2. Agravo interno improvido.” (STJ, AgRg no
REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe
14.06.2016).
Da mesma forma:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
CABIMENTO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. MOMENTO DE
AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art.
804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário
da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas
custas processuais. 2. O momento de verificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502752-41.2019.8.26.0506 -Voto no 13228
31
miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da
exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto
que é possível que ocorra alteração na situação financeira
do apenado entre a data da condenação e a execução do
decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 394701/MG - ROGERIO SCHIETTI
CRUZ Sexta Turma j. em 21.08.2014).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
Josiel Amaro da Silva, mantendo-se, integralmente, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator